Tribunal: TJDFT
Processo: 0707373-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DO PENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 1.694 e seguintes o Código Civil, após atingida a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
2. A obrigação alimentar em favor de filho maior de idade tem caráter excepcional, sob pena de se estar atrelando pais e filhos a uma eterna relação de dependência financeira.
3. Se o alimentando já possui mais de 18 ano de idade e não há indicação de questão especial que justifique a manutenção da pensão no patamar fixado quando ainda era menor de idade, mostra-se imperiosa a procedência do pedido de revisão, com a fixação dos alimentos no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor de um salário mínimo.
4. Deu-se provimento ao apelo.